Tribunal: TJSP
Processo: 1038157-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS MAIS INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO IMÓVEL – ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Devem ser afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva - Pretensão de restituição da comissão de corretagem fundada no inadimplemento contratual da vendedora - Empresas que atuaram em

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS MAIS INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO IMÓVEL – ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Devem ser afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva - Pretensão de restituição da comissão de corretagem fundada no inadimplemento contratual da vendedora - Empresas que atuaram em parceria no negócio devem responder solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 7o do CDC – Mora configurada - Alegação de caso fortuito ou força maior inadmissível, pois os fatos alegados constituem fortuito interno - Súmula 161, TJSP – A resolução do contrato decorrente da mora exclusiva da construtora acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente, inadmitida qualquer retenção - Súmula 543 do STJ – Lucros cessantes – Admissibilidade - Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, é devida indenização por lucros cessantes, que dispensa prova efetiva e deve ser admitida ainda que decretada a resolução do contrato – Precedentes do STJ - Fixação no importe de 0,5%, sobre o valor corrigido do contrato, por mês de atraso, desde o início da mora até a data da decisão que decretou a rescisão – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.